Tribunal: TJES
Processo: 5000493-39.2023.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000493-39.2023.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ESTER NICOLA FILETTI

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO AO CONSUMIDOR. PROVA TÉCNICA PERICIAL NÃO PRODUZIDA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1
)
A falha na prestação de serviço restou consubstanciada pela postura da recorrente que realizou vistoria tendente a apurar fraude no medidor sem observar o procedimento estabelecido pela ANEEL.

2
)
É insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária. Precedentes.

3
)
É devida a restituição simples dos valores indevidamente adimplidos quando a anulação do débito decorre de erro procedimental, e não de equívoco da constatação fática, hipótese de erro justificável prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC.

4
)
A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, em regra, enseja dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a produção de prova do abalo moral experimentado. Precedentes.

5
)
o
q
uantum
indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é compatível com os postulados da razoabilidade e proporcionalidade e com Precedentes deste Tribunal.

6) Recurso desprovido
. Honorários recursais majorados em 2%.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Ao que se depreende, os funcionários da EDP realizaram inspeção no estabelecimento residencial da consumidora, constatando-se suposta irregularidade no medidor.

No caso, o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI adunado noticia a suspeita de manipulação interna,
in verbis
:

“Constatamos que o medidor não passou no teste do ADR apresentando valor muito elevado, medidor com suspeita de manipulação interna. Tal irregularidade ocasiona o menor gasto de kW/h, kVAh e kVArh consumido”.

Embora conste a assinatura do companheiro da apelada no Comunicado de Substituição de Medidor, a recorrida informou não ter recebido cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção, alegando ainda não ter sido cientificada para acompanhar a aferição do medidor em laboratório.

Instaurada a controvérsia, a
EDP
deixou de produzir prova técnica pericial para corroborar os fatos imputados.

Pois bem. A apelante afirma que o procedimento adotado encontra respaldo na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, mas, examinando dito comando normativo, não é a conclusão que se extrai, a saber:

Art. 129. Na ocorrência de
indício de procedimento irregular,
a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora
deve compor conjunto de evidências
para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI,
em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II –
solicitar perícia técnica
, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III –
elaborar relatório de avaliação técnica
, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV –
efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas
; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2°
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3° Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI,
esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento
.

§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para
informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor
e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.

Com base nessa norma infralegal, este Tribunal de Justiça alcançou o entendimento de que “
o termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude [...]
”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019).

De semelhante modo, emerge da jurisprudência da Corte de Cidadania que
“é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária”
(REsp n. 1.605.703/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/11/2016, DJe de 17/11/2016.)

In casu
, imperiosa a manutenção da anulação do TOI, porquanto não oportunizado à apelada o direito de exercer o contraditório e ampla defesa ante a ausência de prova técnica exigida no supratranscrito artigo 129.

Sobreleva notar que a concessionária dispensou a produção de prova técnica pericial, de modo que
não se desincumbiu do
onus probandi
quanto ao consumo irregular e
higidez
das cobranças
, à luz da iterativa jurisprudência do STJ:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. NECESSIDADE. ÔNUS DA PROVA. 1. Recurso Especial em que se discute a possibilidade de responsabilização de consumidor de energia elétrica por débito de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor.
2. A empresa concessionária não tem direito à inversão do ônus da prova pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto não ostenta a qualidade de consumidor, mas de fornecedor do serviço.
[...]
4. Não se pode presumir que a autoria da fraude no medidor seja do consumidor em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho e por este situar-se à margem de sua casa, como entendeu a Corte de origem
.
[...]
6.
A inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor equivale a tornar objetiva sua responsabilidade, hipótese inaceitável nas relações de direito do consumidor, pois este se encontra em posição de inferioridade econômica em relação à concessionária, 7. A boa-fé no CDC é o princípio orientador das condutas sociais, estreitamente ligado ao principio da razoabilidade, dele se deduzindo o comportamento em que as partes devem se pautar. Sob essa nova perspectiva contratual, não há espaço para presumir a má-fé do consumidor em fraudar o medidor
. 8. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.135.661/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2010, DJe de 4/2/2011.)

Nesse desiderato, a constituição do débito e a interrupção do fornecimento de energia configuram ato ilícito.

Ademais, consoante a iterativa jurisprudência do TJES, o indevido corte de fornecimento de energia elétrica configura dano moral
in re ipsa
. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI. IRREGULARIDADE DO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE EFETIVO CONTRADITÓRIO. PERÍCIA UNILATERAL. DÉBITO AFASTADO. CORTE DE ENERGIA IRREGULAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. I – A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica. II – Os débitos pretéritos apurados em recuperação de consumo em TOI, não autorizam o corte de fornecimento de energia elétrica. Precedentes. III –
A suspensão ilegal de serviço essencial acarreta danos morais in re ipsa
. IV – A indenização deve ser arbitrada em valor suficiente a repreender o ofensor e reparar o dano sofrido pelo ofendido sem, contudo, importar em enriquecimento ilícito deste último. V – Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0000100-47.2020.8.08.0036, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 12/04/2024)

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – MÉRITO – ENERGIA ELÉTRICA – FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) - APURAÇÃO UNILATERAL – ILEGALIDADE - CORTE DE FORNECIMENTO - DANO MORAL – IN RE IPSA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessionária de serviço público de energia elétrica deve demonstrar a existência de fraude no medidor de consumo de energia elétrica a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo usuário do serviço, vedada a apuração unilateral, mormente quando não corroborada a prova em Juízo. 2.
A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, em regra, enseja dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a produção de prova do abalo moral experimentado
. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0029472-73.2018.8.08.0048, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 13/04/2023)

DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. DOCUMENTO UNILATERAL. INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL. MANTIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Por estar o recurso está devidamente embasado, com demonstração da sua inconformidade em relação à sentença, deve ser rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade. 2. Por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança de valores, considero não ter sido suficientemente comprovada pela concessionária de serviço público a alegada irregularidade no medidor de energia elétrica, o que, por óbvio, tornam inexigíveis os valores por ela cobrados. 3.
Em relação aos danos morais, o entendimento tanto do colendo STJ quanto deste egrégio TJES é pacífico no sentido de que o dano moral decorrente da falha na prestação de serviço público essencial, como é o caso da distribuição de energia elétrica, trata-se de dano moral presumido, devendo ser mantido o quantum estabelecido por se mostrar proporcional.
4. Recurso da consumidora CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Recurso da concessionária de energia elétrica CONHECIDO e DESPROVIDO. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0001054-41.2020.8.08.0021, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 07/07/2023)

Relativamente à indenização por danos morais, verifico que o valor de R$ 5.000,00 é razoável, proporcional e condizente à extensão do dano, bem como congruente com o patamar fixado por este Sodalício em casos análogos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR EX OFFICIO DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DE SEGUNDA APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO. TROCA DE MEDIDOR DE ENERGIA. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA INCOMPATÍVEIS COM O CONSUMO MÉDIO DA UNIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDA. NÃO COMPROVAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA DA REGULARIDADE DA MEDIÇÃO. NECESSIDADE DE REFATURAMENTO. interrupção do fornecimento de energia elétrica. dano moral in re ipsa. quantum indenizatório de R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) EM COMPASSO COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVA PREJUDICADO. [...] V.
A suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. VI. Quantum indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) compatível com os postulados da razoabilidade e proporcionalidade e com Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011170131103, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 13/02/2020)

Primeira Câmara Cível ACÓRDÃO Apelação Cível nº. 0000241-88.2020.8.08.0061 Apelante: EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A Apelado: Dulcinei Tinoco Fraga Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões EMENTA : PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. FATURA INSUFICIENTE COMO PROVA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. A concessionária pública não se desincumbiu de seu ônus, não apresentando instrumento que comprove a relação jurídica estabelecida com o apelante, de modo a conferir legitimidade ao crédito, uma vez que, em ação de cobrança de energia elétrica as faturas emitidas pela fornecedora de serviços não consistem em prova incontestáveis. 4. E
m relação ao valor da indenização, apesar de ser incontestável a dor e o sofrimento suportados pela apelada, a indenização deve ser reduzida, limitando-se ao valor de R$5.000 (cinco mil reais), por reputar que a quantia se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em exorbitância da medida.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 061200002345, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/08/2022, Data da Publicação no Diário: 15/08/2022)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço d
o recurso
e a ele

nego provimento
.

Via de consequência, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais recursais em 2% do valor da causa, na forma do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)